Tribunal: TJMT
Processo: 0001758-32.2017.8.11.0100
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001758-32.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE - SSPMB - CNPJ: 07.270.640/0001-60 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), GILBERTO MARCELO BAZZAN - CPF: 966.893.581-00 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – VÍCIOS FORMAIS – PROJETOS DE LEI – APROVAÇÃO PELA CASA DE LEIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A aprovação pela Câmara de Vereadores do Município de Brasnorte dos projetos de lei questionados na ação, enseja a perda superveniente do interesse processual.

2. Extinção da ação sem resolução do mérito que se impõe.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE – SSPMB e GILBERTO MARCELO BAZZAN, em face do MUNICÍPIO DE BRASNORTE, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação Ordinária Cominatória nº 0001758-32.2017.811.0100, que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, sob o argumento da perda superveniente do objeto do feito.

Sustenta o Recorrente que, embora tenha havido a aprovação dos projetos de leis questionados na ação, pode o Poder Judiciário aplicar o controle repressivo de constitucionalidade, apenas com relação aos aspectos formais.

Afirma que o Poder Executivo encaminhou projetos de lei sob o argumento de ajuste do orçamento à Lei de Responsabilidade Fiscal, no entanto agiu de forma contrária ao afirmado ao nomear, à época, 73 (setenta e três) servidores.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedente o pedido apresentado. (Id 135839730)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 135839730)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, afirmou a ausência de interesse público que justifique a intervenção do
parquet.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE – SSPMB e GILBERTO MARCELO BAZZAN, em face do MUNICÍPIO DE BRASNORTE, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação Ordinária Cominatória nº 0001758-32.2017.811.0100, que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, sob o argumento da perda superveniente do objeto do feito.

O cerne da questão é saber se a aprovação dos projetos de lei questionados esvazia o objeto da ação.

O MM. Juiz do feito, assim se manifestou:

“(...)

Preliminarmente, verifica-se que em razão da superveniente aprovação dos projetos de lei ora impugnados pelos autores, o pedido principal restou esvaziado, isso porque havendo norma em plena vigência, sua anulação somente se mostra possível através do controle de constitucionalidade concentrado, pela via própria, o que, notadamente, não é o caso dos autos.

Daí, porque, a meu juízo, a pretensão inicial mostra-se fulminada, pela perda superveniente do objeto, o que conduz à morte prematura do feito.

Ante o exposto, extingo o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.”

Sobre a questão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, uma vez concluído o processo de elaboração legislativa e dele havendo resultado a edição de lei, não mais subsiste o interesse processual da parte na suspensão do projeto de lei. Isso porque, promulgada e publicada determinada espécie normativa, a única possibilidade de impugná-la reside na instauração do correspondente processo objetivo de fiscalização abstrata de constitucionalidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROJETO DE LEI (PL Nº 4.302/1998). NULIDADE ALEGADAMENTE OCORRIDA NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PARLAMENTAR À CORRETA ELABORAÇÃO, PELO PODER LEGISLATIVO, DAS LEIS E DEMAIS ESPÉCIES NORMATIVAS. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO, PELO CONGRESSISTA, DE MANDADO DE SEGURANÇA. ULTERIOR TRANSFORMAÇÃO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA EM LEI ORDINÁRIA (LEI Nº 13.429/2017), EM DECORRÊNCIA DE SANÇÃO PRESIDENCIAL.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, UMA VEZ CONSUMADA A CONVERSÃO, EM LEI, DO RESPECTIVO PROJETO. PREJUDICIALIDADE DO “WRIT” MANDAMENTAL.
PRECEDENTES. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (MS 34723 MC, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 04/04/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 06/04/2017 PUBLIC 07/04/2017)

“PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA POR PARLAMENTARES
.
POSSIBILIDADE
. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À
CORRETA
FORMAÇÃO DAS ESPÉCIES NORMATIVAS.
APROVAÇÃO
DA PROPOSTA DE EMENDA PELO CONGRESSO NACIONAL.
HIPÓTESE CARACTERIZADORA DE PERDA SUPERVENIENTE DA LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL
. PROCESSO EXTINTO
SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO.
A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal,
embora reconheça
ao membro do Congresso Nacional
qualidade
para fazer instaurar o controle jurisdicional
pertinente
ao processo de elaboração normativa,
nega-lhe
, no entanto, legitimidade ativa
para prosseguir
no processo mandamental, quando,
em decorrência de fato superveniente
, a proposição normativa,
em tramitação
na esfera parlamentar,
vem a transformar-se em lei ou
a converter-se em emenda à Constituição.
A superveniência
da aprovação parlamentar do projeto de lei
ou
da proposta de emenda à Constituição
implica a perda da legitimidade ativa
dos membros do Congresso Nacional
para o prosseguimento
da ação mandamental,
que não pode
ser utilizada como
sucedâneo
da ação direta de inconstitucionalidade.
Precedentes
.” (
MS 22.487/DF
, Rel. Min. CELSO DE MELLO, “in”
Informativo/STF
nº 239/2001)

Dessa forma, nada obstante os esforços do recorrente, é certo que a aprovação dos projetos de leis questionados pela Câmara Municipal de Brasnorte, faz esvair o interesse processual que se fazia presente quando da interposição da ação.

Nesse contexto, eventual vício formal que maculavam os projetos, agora convertidos em lei, devem ser objeto de questionamento pela via própria.

Assim, correta a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto da ação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023